Tribunal: TJBA
Processo: 0001090-38.2008.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0001090-38.2008.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: EDICIO SOUZA SILVA

Advogado(s): EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E TRIBUTÁRIO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO

APELO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL QUE DEPENDIA DE CONDUTA EXCLUSIVA
DO EXEQUENTE.
OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
INÉRCIA
NÃO
ATRIBUÍVEL A
O PODER JUDICIÁRIO.

I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

I
. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção da Execução Fiscal ajuizada em 19.08.2008, para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 28.508,98, com base no PAF nº 2989470079061. A extinção decorreu da configuração de prescrição intercorrente, em razão de inércia da Fazenda Pública por mais de seis anos sem a prática de qualquer ato processual útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da paralisação do feito por mais de seis anos por desídia exclusiva da Fazenda Pública, afastando-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública é responsável por impulsionar o feito executivo, sendo inadmissível que a paralisação processual prolongada por sua exclusiva inércia inviabilize a fluência regular do prazo prescricional.

Verifica-se desídia da exequente no caso concreto, pois entre 16.07.2011 e 27.10.2017 não foi praticado nenhum ato processual útil ao andamento do feito, não havendo causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição.

O reconhecimento da prescrição intercorrente independe de provocação judicial formal, iniciando-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, conforme definido pelo STJ no Tema 566.

A inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ decorre da ausência de culpa do Poder Judiciário na paralisação do processo, estando a demora exclusivamente relacionada à inércia do Fisco.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a citação do devedor só interrompe a prescrição se não houver culpa exclusiva da Fazenda na demora de sua efetivação (REsp 1.228.043/RS; AgRg no REsp 1.253.763/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal configura-se quando, após a suspensão prevista no art. 40 da LEF, o feito permanece paralisado por prazo superior ao quinquênio legal, sem prática de ato útil pelo exequente.

A Fazenda Pública é responsável pelo impulso oficial do processo executivo e não pode se beneficiar da própria inércia para afastar a prescrição.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação decorre de desídia exclusiva da exequente, e não de entraves imputáveis ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LEF, arts. 2º, § 3º, e 40, §§ 1º a 4º; CPC/1973, art. 219, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010 (repetitivo); STJ, REsp 1.228.043/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; STJ, AgRg no REsp 1.253.763/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.08.2011; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.158.792/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.11.2010; STJ, AgRg no AgResp 712647/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 13.02.2006; STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010 (repetitivo); STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17.03.2015 (Tema 566).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

Agravo Interno n.

0001090-38.2008.8.05.0199

interposto

n
a

A
pelação
Cível

n.

0001090-38.2008.8.05.0199
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
ESTADO DA BAHIA

e como
a
gravad
o
,

EDICIO SOUZA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12